Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-80.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802345-80.2021.8.14.0008

APELANTE: HAROLDO COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART.157, § 2°-A, I DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS / ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIADADE DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória pela prática de roubo majorado. Pleiteando-se a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar: i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação mesmo diante da alegada nulidade do reconhecimento do acusado na fase policial por inobservância ao art. 226 do CPP; ii) se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de perícia técnica do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera, pois, a vítima reconheceu o acusado espontaneamente após vê-lo em publicação de rede social e confirmou tal reconhecimento na delegacia, na presença de outros indivíduos, além de reiterá-lo em juízo, sob o crivo do contraditório.

4.

O reconhecimento foi corroborado por outros elementos objetivos, como a apreensão da bicicleta e da arma caseira, compatíveis com a descrição da vítima. O Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento informal quando confirmado judicialmente e sustentado por outras provas.

5.

A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e em consonância com o depoimento de testemunha presencial, além de elementos materiais dos autos.

6.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, restou comprovada a utilização do artefato, sendo desnecessária a perícia quando o uso for atestado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e o auto de apreensão.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É válida a condenação baseada em reconhecimento extrajudicial não formal quando confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios; a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde de perícia quando há outras provas do uso da arma.

______

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl no AgRg no AREsp nº 2.210.510/PR, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA, DJe 05/12/2023; AgRg no AREsp nº 1.910.930/TO, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

S
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
HAROLDO COSTA DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 24455282) que, no dia 02 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Praça da Criança, localizada na Rua Jerônimo Pimentel, esquina com a Rua Cantídio Nunes, no município de Barcarena/PA, HAROLDO COSTA DE SOUZA, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Alcimary do Socorro Rodrigues Dias, modelo Xiaomi Redmi 9, cor verdana, para proveito próprio. Após a ação, o acusado fugiu em uma bicicleta.

Segundo apurado, a vítima caminhava pelo local acompanhada de uma amiga, Sônia, quando o denunciado se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto, exigindo, sob ameaça, a entrega do celular.

Dias depois, a vítima teve conhecimento, por meio de um grupo no Facebook, da prisão de um homem que portava arma de fogo, cujas imagens divulgadas mostravam o suspeito, a arma e a bicicleta usadas na ação delituosa. Alcimary reconheceu o acusado como autor do roubo e compareceu à delegacia para formalizar o reconhecimento, procedimento também realizado pelas testemunhas.

Nos autos, foram juntadas cópias do Boletim de Ocorrência (BOC 00087/2021.100467-0), que relata a prisão em flagrante do acusado após diversas denúncias indicando que um indivíduo estaria cometendo assaltos na região durante a madrugada, utilizando uma bicicleta.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática
do crime previsto no art. 157, § 2º-A, Inciso I, do Código Penal.

Em ID 24455283, recebida a denúncia em 31/08/2021;

Em ID 24455309, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/10/2023;

Em
sentença
, (ID 24455374), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelo crime do art.

157, § 2º A, I, do Código Penal
Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(ID 24455382), a defesa pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em
sede de contrarrazões
(ID 24455384), o Ministério Público requereu o
im
provimento
do recurso
interposto.

Nesta instância superior
(ID 25676859), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo

conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
HAROLDO COSTA DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, notadamente em razão de supostas irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência, (ID 24455275 - pág. 7), Auto de reconhecimento de objeto (ID 24455275 – pág.09/10), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante o Juízo (ID 24455311), a vítima
Alcimary do Socorro Rodrigues Dias
narrou:

"(...) Que chegou, estacionou o seu carro e passou a caminhar na praça da Criança, juntamente com uma amiga. Após caminhar, sentaram-se e conversaram. Ao se aproximar do carro para ir embora, ele a abordou em uma bicicleta. Ele se aproximou e pediu seu celular. Que seu carro estava estacionado em frente à casa de seu irmão. Que chegou a pedir ajuda ao seu irmão, mas ele pediu para que ela entregasse (o celular). Que ele estava com uma arma por trás de si, em uma bicicleta. Que era uma arma caseira. Que ele apontava a arma para a sua direção; então, ele pegou a bicicleta e saiu do local. Que várias pessoas perceberam, saíram correndo, mas não conseguiram alcançá-lo. (...) que ele levou apenas o celular. Após passar dois ou três dias, mexendo nas redes sociais, viu que a polícia tinha apreendido um elemento, onde ele estava praticando outros assaltos com outras vítimas em uma avenida da cidade e postaram uma foto dele, já dentro do carro da polícia. Que foi à delegacia, pois ele estava apreendido na delegacia da Vila dos Cabanos, quando uma pessoa perguntou se queria vê-lo. Que confirmou que realmente era ele. Que foi chamada à Sede da Delegacia e o delegado a chamou para reconhecer a arma e a bicicleta. Que, por ele ficar muito próximo, viu que a arma era caseira, era de madeira. Que foi à delegacia, reconheceu; a bicicleta estava lá atrás. Que, por ficar muito próximo, conseguiu identificar tudo. Que não teve nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento, porém não conseguiu recuperar o celular. (...). Que nunca tinha visto o acusado antes. Que o reconhecimento que fez em sede policial, ele estava com mais três pessoas. Que ficou dentro de uma sala na delegacia da Vila dos Cabanos, “de vidro” e eles trouxeram as três pessoas, colocaram em outra sala e confirmou que ele era a pessoa que tinha lhe assaltado. (...)"

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Sonia Maria Azevedo Goes
, afirmou (ID 24455311):

"(...) Que estava presente no momento dos fatos. Que estava caminhando com a vítima. Que se sentaram um pouco para conversar. Que, quando iriam sair da praça para a rua, veio um cidadão de bicicleta e acionou o assalto. Que ficou muito nervosa e passou a correr. Que foi para trás da quadra. Que estava caminhando do lado oposto em que o acusado veio. Que só recorda que ele veio de bicicleta. Que presenciou o assalto. Que levaram da vítima um celular. Que ele estava sozinho. Que não conseguiu descrever nenhuma característica porque, ao ouvir a voz dele, passou a correr."

Em depoimento prestado em sede policial, a testemunha
Aristarco de Jesus Rodrigues
, declarou (ID 24455275):

“é irmão de ALCIMARY DO SOCORRO RODRIGUES DIAS. E, na data de 02/06/2021, visualizara a sua irmã caminhando com uma amiga na "PRAÇA DA CRIANÇA", RUA JERÔNIMO PIMENTEL, ESQUINA COM A CANTIDIDO NUNES, BAIRRO: BETÂNIA - BARCARENA/PA, localidade onde fica a sua residência. E, na ocasião, se encaminhava em direção de sua irmã e a amiga dela, as quais já haviam o visualizado, quando observara que um nacional se aproximara delas em uma BICICLETA DE COR AZUL ESCURA, COM ALGUNS POUCOS DETALHES EM VERMELHO, COM VARÃO REBAIXADO PERPENDICULAR E, APARENTEMENTE, VELHA. Disse que, naquele momento, quando estava caminhando em direção a eles, se manteve, aproximadamente há 3 (três) metros de distância do grupo e de modo que ficara de frente para o suspeito, podendo o descrever com precisão sob as características físicas: cor da pele morena, estatura baixa, cabelo baixo, com bigode fino e feições finas do rosto, além de estar trajando uma camisa tipo moletom, aparentemente, de cor azul escura, e bermuda. Fala que acreditou que o menino pudesse ser um adolescente, visto que aparentava ser jovem. Foi quando este nacional anunciara o assalto e exigira que sua irmã entregasse o celular, momento em que a amiga desta gritara e correra do local, e ele (o depoente), por sua vez, parou onde estava. Que, sua irmä chegou a olhar para ele (o depoente) e pedir ajuda, demonstrando não querer entregar o aparelho. Então, o suspeito retirara da bermuda UMA ARMA DE FOGO, TIPO CASEIRA, de tamanho grande, de tal forma que o nacional tivera dificuldade em puxá-la das vestes. Neste momento, falara para a irmã entregar o aparelho celular, tendo em vista que ela estava sendo ameaça pelo armamento do nacional, o qual o apontava diretamente para ela. este modo, sua irmã entregara o celular para o assaltante e este de imediato, de posse do aparelho, evadira-se do local. Ante o fato, orientara ALCIMARY à registrar o Boletim de Ocorrência Policial (N° 00087/2021.100473-5) sobre o delito, nesta delegacia. Conquanto, na data de 07/06/2021, ele e sua irmã tiveram conhecimento, através das redes sociais (grupo de Facebook: "INFORMA BARCARENA"), que um nacional fora apresentado e preso nesta delegacia pelo porte de arma de fogo. E, na notícia, conseguira visualizar a foto do suspeito, assim como o armamento e a bicicleta que estavam em posse deste na ocasião, da mesma forma que ALCIMARY reconhecera. Com isso, sua irmã se encaminhara até esta delegacia para prestar depoimento sobre o fato e realizar o reconhecimento do acusado e dos objetos apresentados. Da mesma forma, também se encaminhara até esta unidade policial para realizar os autos de reconhecimentos, constatando, com total certeza, da mesma forma que sua irm, que o nacional preso naquela data seria aquele que praticara o roubo em desfavor a ALCIMARY, e também os objetos apresentados como sendo aqueles utilizados por este nacional no evento delituoso acima descrito. Acrescentou que o celular roubado de sua irmão era da MARCA/MODELO: XIAOMI REDMI 9 DE COR VERDANA, N° 91 992627729, IMEI 1: 865460051118867, IMEl 2: 865460051118875.”

Como observado, a vítima relatou, com riqueza de detalhes, que foi abordada por um homem armado, em uma bicicleta, logo após sair de uma praça e se dirigir ao seu veículo, sendo obrigada a entregar seu aparelho celular. Dias após o fato, ao visualizar uma publicação em rede social sobre a prisão de um suspeito por outro crime, reconheceu espontaneamente o apelante como sendo o autor do roubo que sofreu. Tal fato foi prontamente comunicado à autoridade policial, resultando na formalização do reconhecimento pessoal (ID 24455275 – pág. 9/10).

Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento e reiterou que, na delegacia, o acusado foi colocado com outras pessoas, quando então confirmou sua identidade como o autor do crime. Destaco que o reconhecimento foi corroborado por elementos objetivos relevantes: o acusado foi preso em posse de uma bicicleta e de uma arma de fogo artesanal com características semelhantes à utilizada no roubo, conforme descrito pela vítima desde o início.

Embora seja certo que o procedimento do art. 226 do CPP deva ser observado como regra, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de suas formalidades legais não acarreta, por si só, a nulidade do ato, quando há outros elementos aptos a corroborar a identificação do acusado e o reconhecimento tenha sido confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Confira-se:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO EXAME DO ART. 226 DO CPP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado. 2 .
Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que esta Corte tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do CPP. É, também, entendimento jurisprudencial do STJ que não há falar em desrespeito ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime.
3 . O Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, ao fundamento de que a diligência é respaldada por outros elementos de prova colhidos nos autos. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2210510 PR 2022/0297420-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) (Grifei).

No caso, a palavra firme e coerente da vítima, prestada em juízo, aliada à prisão do acusado portando bicicleta e arma semelhante à utilizada no crime, constituem conjunto probatório suficiente à formação do juízo condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Ademais, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Não cabe, portanto, a aplicação do princípio do in dubio pro reo ao caso em exame, pois tal postulado somente deve ser invocado quando houver dúvida razoável acerca da existência do fato ou da autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão fartamente comprovadas. Acerca do tema, é oportuno destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz de direito e professor da Universidade Federal Fluminense, que ensina:

“Note-se que o in dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”

Dessa forma, deixo de acolher a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA:

Neste particular, a defesa requer a retirada da qualificadora referente ao uso de arma de fogo, alegando que, para aplicar essa majorante, é imprescindível comprovar a potencialidade lesiva do objeto. Além disso, argumenta que a prova se encontra exclusivamente na prova oral colhida nos autos.

De início, adianto que não assiste razão ao apelo, pois consta do Auto de Reconhecimento de Objeto (ID 24455275 – pág. 12), a apreensão de uma arma de fogo caseira, aparentemente compatível com calibre 36.

Quanto à alegação de ausência de prova, cumpre destacar que, além da apreensão da arma, as declarações prestadas pela vítima em juízo guardam consonância com as características do armamento apreendido em posse do acusado em outro episódio delitivo.

Ademais, ressalto que a apreensão e a perícia do artefato são dispensáveis para a incidência da majorante quando a utilização da arma é comprovada por outros meios de prova.

Não é diversa a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a pretensão recursal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025